Tribunal: TCU
Processo: 004.994/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4166/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.994/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Almir Correia (XXX.481.089-XX); Celso Fabricio de Melo Junior (XXX.860.700-XX); Domingos Leite Lima Filho (XXX.851.313-XX); Eliane Chiaretto Tigrinho (XXX.438.409-XX); Luci Ines Bassetto (XXX.464.399-XX); Mario Sergio Teixeira de Freitas (XXX.162.689-XX); Pedro Ramos da Costa Neto (XXX.410.169-XX); Talmi Bohn Silva (XXX.490.729-XX); Walmir Eros Wladika (XXX.126.529-XX); Wilson Chichorro (XXX.839.189-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Tecnológica Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.